Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-51.2020.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000486-51.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAYANE SILVA SOUZA - CPF: 701.271.092-69 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (REPRESENTANTE), JOARES CARLIN CHUQUES - CPF: 291.915.301-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000486-51.2020.8.11.0012

RECORRENTE: MAYANE SILVA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, IV, DO CP] - QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA –
INDÍCIOS SUFICIENTES –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000486-51.2020.8.11.0012

RECORRENTE: MAYANE SILVA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito vertido pela Defensoria Pública em favor de MAYANE SILVA SOUZA,
que foi pronunciada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, para que seja submetido a julgamento popular pela prática dos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, IV, do CP] e furto [art. 155,
caput
, CP].

Aduz que não restou demonstrado o emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, razão pela qual almeja o decote da qualificadora, a fim de que seja julgada por homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O juízo de origem a manteve por seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000486-51.2020.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MAYANE SILVA SOUZA
foi denunciada pelos seguintes fatos:

“Consta dos autos de Inquérito Policial que no dia 22 de abril de 2020, por volta das 15:00hrs, na residência particular situada Rua Jerusalém, n.º 589, no Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, Mayane Silva Souza, imbuída de manifesto animus necandi e agindo com recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Joares Carlin Chuques.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo Mayane Silva Souza, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular da marca “SAMSUNG”, modelo, J2, pertencente à vítima Joares Carlin Chuques”
.

A SGT PM GISLAINI PRUDÊNCIO DE JESUS, que atuou na ocorrência, declarou na fase investigativa:

“Que, por volta das 15h00, a Polícia Militar foi acionada por populares, através do 190, informando que um homem tinha sido esfaqueado na rua Jerusalém, próximo da av. Carazinho; que de imediato a guarnição seguiu para o local informando, sendo um quitinete, onde o Corpo de Bombeiros já se encontrava realizando o resgate da vítima, a qual já estava na maca, sendo levada para a ambulância; que alguns populares que se encontravam no local passaram a relatar que a autora do crime tinha corrido em direção à rua Santa Helena e se escondido em uma residência, e que ela estava trajando uma blusa de cor rosa, short jeans e de compleição gorda; que seguindo a orientação de populares, seguiram para uma residência na rua Santa Helena, após a av. Carazinho, próximo à Drogaria Gontijo; que a residência possuía muros e portão, ao passo que a guarnição chamou e não foi atendida, ocasião em que abriram o portão e adentraram na propriedade, então avistaram a suspeita com as mesmas características, estando sentada em uma cadeira, na área dos fundos, comendo farinha em um prato; que a suspeita se identificou como sendo MAYANE SILVA SOUZA; que MAYANE não estava trajando blusa, estando apenas com o short jeans e um sutiã, ao passo que a blusa, de cor rosa, foi encontrada jogada no chão, bem próximo à cadeira em que ela estava, e que tal blusa apresentava manchas semelhante a sangue; que ao ser inquirida sobre o crime, MAYANE afirmou ter desferido uma facada na vítima, mas que aquela facada não iria matar ele não; que MAYANE não disse o que motivou a ação dela; que a guarnição encontrou e apreendeu uma faca de cabo branco que estava jogada na calçada, em frente à casa da vítima; que diante dos fatos, foi dada voz de prisão para MAYANE e a mesma foi conduzida para esta Delegacia; que a guarnição procurou familiares da vítima, identificando o mesmo como sendo JOARES CARLIN CHUQUES; que a guarnição seguiu até o Hospital Municipal, onde a médica Lorena Pazzeto constatou o óbito da vítima, a qual apresentava uma perfuração no pescoço, no lado direito”.

Essas declarações foram ratificadas, na íntegra, pelo SD PM GABRIEL GOMES FERREIRA.

Ao ser interrogada na fase inquisitiva, MAYANE [26 anos], respondeu:

“Que seu companheiro, JOSIMAR, tem conhecimento de sua prisão e já lhe prestou assistência nessa delegacia; que em relação à assistência jurídica, afirma que, neste momento, não tem condição de ser acompanhada por advogado; que neste momento foi dada ciência à interroganda que os autos serão encaminhados à Defensoria Pública; que conheceu a vítima JOARES há cerca de quatro meses ou mais, na ocasião em que se encontrou com ele no ‘BAR DO SEU ZÉ’;, que fica localizado na Av. Carazinho, bairro Novo Horizonte, local onde diversas pessoas se reúnem para ingerir bebida alcoólica; que após se conhecerem, constantemente se encontravam para beber e dançar, na casa dele ou no referido bar; que inquirida se mantinha relação sexual com ele, respondeu que não, pois JOARES é homossexual; que no noite de ontem (22/04/2020)
a interroganda seguiu para a casa de JOARES já pela manhã, não sabendo precisar o horário; como de costume, passaram o dia tomando pinga ‘Velho Barreiro’; que já depois do almoço, não sabendo precisar o horário, estando os dois já embriagados, e ainda, tendo JOARES fumado muita maconha, num determinado momento ‘ele ficou louco’ e partiu pra cima da declarante, lhe empurrando e desferindo socos; que a interroganda estava próxima da pia da cozinha, e sobre ela havia uma faca de cabo branco, ao passo que a interroganda pegou a faca; que ao ver que a interroganda tinha pegado a faca,
JOARES se sentou em uma cadeira de fio e, ato contínuo, a interroganda desferiu um golpe de faca nele
; que sabe afirmar apenas que foi um golpe, não sabendo precisar o local da facada, alegando que, no momento, estava muito embriagada; que após este ato, JOARES retirou a faca dele e correu atrás da interroganda, a qual correu para a rua e seguiu para a ‘casa de um velho lá perto’; que inquirida sobre quem é esse ‘velho’, afirma que não sabe, ressaltando que tem o costume de frequentar a casa dele; que ficou naquele local até à chegada da polícia militar; que inquirida sobre o motivo de estar sem a blusa no momento em que foi abordada pelos policiais militares, afirmou que a retirou apenas por estar calor e estava com o pensamento de tomar banho; que inquirida sobre o motivo de ter subtraído o aparelho celular da vítima, afirma que, no momento da briga, estava como celular do JOARES nas mãos, pois estavam ouvindo música e quando saiu correndo da casa, consequentemente saiu com o celular dele; que não tinha intenção de subtrair o celular de JOARES, pois como disse, saiu correndo desesperada e, sem querer, levou o celular consigo; que inquirida sobre o motivo de ter deixado o celular da vítima e um outro Motorola embaixo de um pé de limão, e também o motivo de ter retirado o chip e o cartão de memória da vítima, respondeu: ‘eu não sei porque fiz isso, eu estava muito bêbada, esse celular Motorola é meu mesmo’; que não possui nenhuma rixa com JOARES, e que o caso ocorreu apenas pelo fato dos dois terem ingerido muita bebida alcoólica e terem agido sem pensar; que JOARES não deveria ter lhe atacado, pois agiu instintivamente para se defender”.

De acordo com o relatório policial,
“após a prisão de MAYANE pelos policiais miliares, Investigadores desta Delegacia continuaram as diligências, retornando ao local do fato, ao passo que, ao realizarem uma vistoria na residência em que MAYANE foi presa, encontraram um chip e um cartão de memória na área. Realizando uma busca no quintal, logrou êxito em encontrar dois aparelhos celulares, sendo que um aparelho era o de propriedade da vítima. Ao ser colocado o chip no celular e ser ligado no número 99695-9309, que é o número da vítima, o aparelho realizou a chamada corretamente. Em tal residência também foi apreendida mais uma faca do cabo de cor branca. [...]”
.

O laudo de necrópsia da vítima informa que a causa da morte foi choque hipovolêmico decorrente de ferimento na região carotidiana e supra-clavicular direita. O mapa topográfico indica que a vítima recebeu um único golpe [ID. 156468931].

O laudo pericial n. 310.2.04.2020.004437-01, da POLITEC, atestou que as duas facas apreendidas – uma na cena do crime e outra na residência onde MAYANE foi presa – testaram negativo para a presença de sangue humano, e que
a blusa rosa da recorrente
testou
positivo
.

Ainda em relação às facas apreendidas, a perícia noticiou que não foram encontradas impressões digitais passíveis de identificação nelas.

O local do crime foi examinado pelos Peritos Oficiais, que informaram a existência de
“manchas hematóides de gotejamento”
próximo a uma
“cadeira de fio”
localizada na cozinha, ao lado do fogão [id. 156468802] e, mais adiante, próximo à porta de saída da cozinha para o quintal,
“fragmentos de copo de vidro”. “Na pia havia uma faca (sem vestígios de sangue), limões cortados, uma garrafa de Velho Barreiro sobre a pia e outra embaixo). Ainda dentro desse cômodo (cozinha), com área superficial de 14,5 m2, se visualizou que o rádio estava ligado e próximo ao rádio havia um par de chinelo Havaianas zebrado (modelo feminino) e uma lata de cerveja Skol”
.

O laudo pericial da cena do crime apontou a possível dinâmica dos fatos:

“
5.2- DINÂMICA

Valendo-se dos vestígios e dos relatos da testemunha que estava no local o perito signatário do presente laudo sugere a
possível dinâmica para o evento mórbido
, sem cadáver no local, tal qual se segue abaixo.

Na quarta-feira do dia 22/04/2020, na cidade de Nova Xavantina-MT, no bairro Novo Horizonte, na rua Jerusalém, na casa de nº 589, estavam Joares Carlin Chuques e Mayane Silva Souza bebendo cerveja e caipirinha composta por: Velho Barreiro e limão.

Possivelmente, Mayane se aproximou do rádio e por lá deixou seu chinelo animal print do tipo zebra, com as cores preta e branca, da marca Havaianas.

Incontinenti, por motivo desconhecido,
deve ter ocorrido um desentendimento e Joares que
estava sentado próximo ao fogão recebeu golpes com instrumento vulnerante
não encontrado no local, o qual produziu lesão e hemorragia na vítima. E, por isso, ocorreu gotejamento de sangue próximo à base da cadeira de fio
.

Joares, ao se levantar da cadeira, após ter sido ferido,
pode ter lançado o copo de vidro contra Mayane que deveria estar próxima à porta
.

Mayane deva ter corrido para fora da residência, enquanto Joares a perseguiu. E momentos depois, Joares Carlin Chuques caiu no solo, pois o mesmo desfaleceu em razão da hemorragia. Hemorragia essa que produziu uma mancha de saturação sobre a deposição de terra que havia sobre a rua asfaltada.”

Na instrução processual, a testemunha GISLAINI, Policial Militar que atendeu a ocorrência, reiterou o que havia dito no inquérito policial. Esclareceu que MAYANE foi localizada em uma casa próxima ao local do crime, após denúncias de populares, que não quiseram se identificar.

“T: Ela estava sentada, havia retirado a blusa de cor rosa, suja de sangue, e estava comendo um prato de farinha; em conversa com ela, ela confirmou ter golpeado a vítima; aí demos voz de prisão a ela e encaminhamos para a delegacia.

MP: A blusa estava no local?

T: No chão, próximo a ela, toda suja de sangue.

MP: E ela explicou por que esfaqueou a vítima?

T: Ela não soube informar o motivo de ter golpeado a vítima.

MP: E ela explicou a dinâmica, como ela esfaqueou?

T: Não senhora, a única coisa que ela soube falar pra gente foi que a facadinha que ela teria dado nele não causaria a morte; ela usou esse termo, facadinha. Disse que a facadinha não seria capaz de levá-lo à morte”.

O PM GABRIEL GOMES FERREIRA limitou-se a reiterar as declarações dadas na fase inquisitiva.

FERNANDO PEREIRA DA SILVA, Escrivão de Polícia Civil, esclareceu, na instrução processual, que não participou da prisão, realizando o atendimento de MAYANE na Delegacia.

“T: Ela estava muito nervosa, dizia que não tinha cometido o crime, e que um homem tinha matado a vítima; a gente questionava ela, que homem era esse, e tudo; ela não falava quem; a gente via que era uma história desconexa; aí a gente aguardou; algumas horas depois, ela se acalmou e a gente fez o interrogatório dela; aí ela confessou que desferiu a facada na vítima; quando questionada sobre o motivo, ela falou que já conhecia a vítima há alguns meses e tinha o costume de ir na casa dele, onde ingeriam bebida alcoólica, fumavam maconha, esse tipo de coisa; no dia do fato, ela foi de manhã pra casa da vítima e ingeriram muita bebida alcoólica e fumaram maconha, segundo ela; num determinado momento, a vítima teria avançado contra ela, pra agredir ela;
ela pegou essa faca e desferiu um golpe próximo do pescoço da vítima; depois de ter dado essa facada, ela saiu correndo e foi pra essa outra casa, que fica próximo do local do fato, e lá ela chegou até a chegada dos colegas, que realizaram a prisão
; quanto ao telefone, eu questionei ela o motivo dela estar com o telefone da vítima, inclusive ela tinha retirado o chip e escondido no quintal, próximo a um pé de fruta; ela disse que levou o telefone porque já estava com ela; eu questionei porque ela tirou o chip e escondeu, ela não soube responder [...]”

KÁTIA MARTINS GONTIJO, Investigadora de Polícia civil que atuou na prisão de MAYANE, informou que localizou um chip e dois aparelhos celulares
“embaixo de um pé de limão”
, na casa onde a recorrente foi presa, sendo que um deles era da vítima e
“o outro tinha uma foto da MAYANE, a gente acredita que seja dela”
.

Interrogada em juízo, MAYANE optou por permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia.

No tocante à qualificadora, o
decisum
está assim fundamentado:

“[...] No caso em epígrafe, a policial civil Katia Martins Gontijo afirmou acreditar que a ré golpeou o pescoço do ofendido com uma faca quando este estava sentado em uma cadeira.

No mesmo sentido, o perito Rafael Leôncio do Espírito Santo consignou no laudo pericial de Exame pericial em local de crime contra a vida sem cadáver (laudo pericial nº 310.2.06.2020.004458 -01 – num. 33271683):

“Possivelmente, Mayane se aproximou do rádio e por lá deixou seu chinelo animal print do tipo zebra, com as cores preta e branca, da marca Havaianas.

Incontinenti, por motivo desconhecido, deva ter ocorrido um desentendimento e Joares que estava sentado próximo ao fogão recebeu golpes com instrumento vulnerante não encontrado no local, o qual produziu lesão e hemorragia na vítima. E, por isso, ocorreu gotejamento de sangue próximo a base da cadeira de fio.”

Como se verifica, há indícios suficientes quanto a forma de execução do crime.

A esse respeito, a jurisprudência do E. TJMT assim tem decidido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTA DISCUSSÃO ANTERIOR POR QUESTÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA E VÍTIMA, EM TESE, GOLPEADA DE SURPRESA – INDÍCIOS MÍNIMOS QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DAS ALUDIDAS QUALIFICADORAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem compete decidir se os

tipos penais derivados ficaram, ou não, configurados. Na espécie, se existe lastro probatório mínimo, ainda que submetido à dúvida razoável, de que o agente matou a

vítima motivado pelo fato de ter levado um soco dela durante uma briga por causa de um capacete, e armou-se com uma faca surpreendendo-a com golpes que supostamente impediram-lhe qualquer reação, a conduta ganha contornos de vingança que, em tese, caracteriza o motivo torpe, assim como demonstra a possibilidade de a vítima ter sido colhida de inopino, configurando em princípio o recurso que lhe impossibilitou ou dificultou a defesa, qualificadoras que devem ser analisadas e julgadas pelo Conselho de Sentença, segundo sua íntima convicção. Recurso em sentido estrito desprovido. (RSE 52480/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017). Grifei.

O afastamento da qualificadora somente poderá ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, não sendo esta a hipótese dos autos.

Sobre a temática, dispõe o
Enunciado 02
dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício local que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO MEIO CRUEL (ART. 121, § 2º, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL) - PRONÚNCIA - PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de decisão de pronúncia, ou seja, mero juízo de admissibilidade da acusação, a qualificadora só pode ser afastada quando manifestamente improcedente e sem apoio nas provas dos autos, vigorando, quanto a ela, o princípio in dubio pro societate. (TJMT. RSE, 78885/2011, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 06/03/2012, Data da publicação no DJE 15/03/2012).

O pedido de exclusão da qualificadora formulado pela defesa se confunde com o próprio meritum causae e, neste momento não merece acolhimento, por não ser incontroverso.

Assim sendo, não tendo a Defesa demonstrado que as qualificadoras são manifestamente improcedentes, mister a submissão do tema a julgamento pelo júri.

Por outro lado, inexistindo elemento apto à exclusão das qualificadoras, a matéria deverá ser submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença. [...]”.

Analisando o arcabouço probatório amealhado na instrução processual, bem como os elementos informativos colhidos no inquérito policial, concluo que
há indícios suficientes que autorizam a manutenção da qualificadora reconhecida na pronúncia
.

Embora tenha permanecido em silêncio quando foi interrogada em juízo, MAYANE relatou ao Delegado de Polícia que JOARES estava sentado quando ela, de posse de uma faca, desferiu o golpe que o matou.

Essa versão é corroborada pelo laudo pericial, que indica que o réu
“possivelmente estava sentado”
quando recebeu o golpe, aliado ao
“gotejamento”
de sangue no chão, próximo à base da
“cadeira de fio”
encontrada na cozinha, ao lado do fogão.

Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas
, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não da qualificadora de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de MAYANE SILVA SOUZA, mantendo intocada a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023